Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719608-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CACULA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CACULA NETO, tendo por objeto a decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de produção antecipada de provas proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Presidente Venceslau/SP, nos seguintes termos (ID 158880007 do processo de origem): Trata-se de procedimento de produção antecipada de provas destinado à obtenção dos documentos referentes às operações de crédito rural que o autor afirma ter realizado e que se encontram sob a guarda do réu. Em apertada síntese, o Banco do Brasil, em litisconsórcio com a União Federal e o Banco Central do Brasil, foi condenado a restituir os valores cobrados a maior dos mutuários de cédulas de crédito rural, nos casos em que o saldo devedor dos contratos tenha sido corrigido, em março de 1990, pelo índice de 84,32%, quando o correto seria a aplicação tão somente de 41,28%. Considerando que o Banco do Brasil mantém agência em quase todos os municípios do Brasil, esses contratos foram celebrados pelos produtores rurais junto à agência do local em que residem. Nesse sentido, em respeito ao princípio do juiz natural, os pedidos de exibição de documentos devem ser processados no foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil onde esses contratos foram firmados. Todavia, os advogados do país inteiro estão ajuizando os pedidos individuais de liquidação provisória e de produção antecipada de provas perante as Varas Cíveis de Brasília, sob o argumento de que as custas são mais baratas no Distrito Federal, a prestação jurisdicional é mais célere e a sede do Banco do Brasil é em Brasília. Essa concentração de demandas de todo o Brasil no foro de Brasília está impactando negativamente a prestação jurisdicional, tendo em vista que se trata de processos complexos, que demandam a produção de prova pericial contábil e estão gerando atrasos na prestação jurisdicional e prejudicando os jurisdicionados cujas causas, efetivamente, são de competência desta circunscrição judiciária. Ademais, não há como se sustentar que o ajuizamento dos pedidos de produção antecipada da prova em Brasília facilite o acesso dos produtores rurais à documentação, uma vez que ela se encontra na posse da agência do local do seu domicílio. Nesse sentido, devem prevalecer, para fins de fixação de competência, o lugar em que se encontra a agência ou sucursal em que foi pactuado o negócio jurídico, pois está em poder dela toda a documentação referente ao contrato e se trata do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Essa decisão não viola o enunciado da súmula 33 do STJ, porquanto aquela Corte de Justiça tem reafirmado o entendimento de que não deve ser admitida a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgInt no AREsp 967020 / MG). Ante o exposto, considerando que o autor é domiciliado em Presidente Venceslau/SP, mesmo local em que está situada a agência em que os contratos foram celebrados, declino da competência para uma das varas cíveis da comarca de Presidente Venceslau/SP. Redistribua-se. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 46926561), o agravante aduz que não houve escolha aleatória de foro, pois atendeu ao disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, tendo o r. decisum combatido violado a regra contida no art. 64 do CPC e no enunciado de súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e pede, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja afastada a determinação de remessa dos autos a outro Juízo. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para declarar como competente o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Instado a apresentar elementos que demonstrem a necessidade da outorga dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 46938358), o recorrente recolheu as custas recursais (ID 47334746). É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada sua sede. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Ora, cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula 33/STJ). Por oportuno, colaciono arestos deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AUTOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. SEDE BANCO DO BRASIL. BRASÍLIA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA. 1. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da competência de Brasília/DF para julgar produção antecipada de prova ajuizada por autor residente em outro Estado, mas que escolheu o foro da sede do réu, Banco do Brasil S/A. 1.1. O pedido de produção antecipada de prova direciona-se a obter da instituição financeira ré a documentação necessária para a apuração do montante eventualmente devido por ocasião da sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais para o saldo a partir de março de 1990. 1.2. Entende-se não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor - CDC, ao contrário do que determinou a decisão agravada, uma vez que a parte autora é produtora rural que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva., não havendo falar em competência absoluta a ser pronunciada de ofício. 2. Nos termos do § 2o do art. 381 do CPC, a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 3. Adotadas as regras de competência do Código de Processo Civil, o art. 381, § 2o, do CPC autoriza a propositura da ação antecipada de provas no foro onde a prova deva ser produzida ou de domicílio da parte requerida, a critério do autor, e, tratando-se de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício. 4. No caso, a ação de produção antecipada de provas foi ajuizada nesta comarca de Brasília/DF por ser a sede da instituição financeira ré, o Banco do Brasil S/A, o qual detém a documentação relativa a cédula de crédito rural emitida para a concessão de empréstimo ao autor na sua atividade econômica. Em vista da competência territorial relativa do foro do domicílio do réu, deve ser reconhecida a competência da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a produção antecipada de provas, merecendo reforma a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão de origem reformada. (Acórdão 1668736, 07346214420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 2. Apesar de as cédulas rurais indicadas na petição inicial terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 3. Admite-se o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1658898, 07379567120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Ademais, a remessa dos autos à Comarca de Presidente Venceslau/SP poderá resultar em flagrante prejuízo ao recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Presidente Venceslau/SP até o julgamento final do recurso. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador